Tribunal: TJMT
Processo: 1046002-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046002-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.630.401-99 (ADVOGADO), VALDECIR TELES - CPF: 970.032.711-68 (AGRAVANTE), CLAUDIOMIRO COELHO - CPF: 939.893.261-04 (AGRAVADO), MARIZELIA GUIMARAES MELO COELHO - CPF: 006.473.831-01 (AGRAVADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO ABSOLUTO. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA.
PERICULUM IN MORA
REVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de reintegração de posse, deferiu medida liminar para garantir aos autores o trânsito em faixa de terra de três metros de largura no imóvel vizinho, sob a premissa de servidão de passagem indispensável ao escoamento de produção agrícola.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a manutenção da proteção possessória liminar, diante da alegação de inexistência de encravamento absoluto, da natureza residencial da área afetada e da ocorrência de fatos supervenientes graves que configuram perigo de dano inverso.

III. Razões de decidir

3. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e encontrando-se o recurso devidamente instruído, a análise definitiva do agravo atende à celeridade processual e torna prejudicados os pedidos de reconsideração e agravo interno incidentais.

4. A concessão de medida possessória drástica sem a realização de audiência de justificação prévia e amparada apenas em elementos unilaterais revela-se temerária quando confrontada com laudo técnico georreferenciado que demonstra a existência de acessos alternativos e autônomos à via pública.

5. A confissão espontânea dos agravados em sede recursal, admitindo possuir entrada principal por propriedade familiar contígua, derrui a tese de isolamento do imóvel e afasta o direito à passagem forçada, que pressupõe a inexistência de outra saída para a via pública.

6. Conforme o ordenamento civil, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, de modo que o uso de trilha estreita em quintal residencial de vizinho configura autorização precária que não autoriza a tutela possessória de servidão não titulada.

7. A notícia de atos de hostilidade e destruição de lavouras de subsistência no curso da execução da liminar evidencia o perigo de dano reverso, impondo a revogação da medida para salvaguardar a paz social, a inviolabilidade do domicílio e a segurança alimentar da família do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de acessos alternativos e funcionais à via pública afasta o reconhecimento do encravamento absoluto e o direito à passagem forçada por imóvel alheio. 2. O trânsito exercido por mera tolerância do proprietário em área de quintal residencial não induz posse nem autoriza a concessão de liminar de reintegração de servidão de passagem."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 561 e 562; CC, arts. 1.208 e 1.285.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1003297-15.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 03.05.2023; TJ-MT, AI nº 1003793-73.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valdecir Teles contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse manejada por Claudiomiro Coelho e Marizelia Guimarães Melo Coelho, deferiu o pedido liminar para determinar a imediata reintegração de posse dos autores em uma faixa de terra de três metros de largura, situada na Estrada Rural Aurora, sob o fundamento de que tal área serviria como servidão de passagem indispensável ao acesso à propriedade rural dos requerentes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de encravamento do imóvel dos agravados, afirmando que estes possuem acesso autônomo e funcional à via pública por meio de porteira própria na Estrada Municipal Aurora. Argumenta que o trecho objeto do litígio constitui, em verdade, o quintal de sua residência, área de convívio familiar consolidada há mais de dezoito anos, onde reside com filhos e netos menores. Colacionou laudo técnico pericial e imagens de satélite para demonstrar que a suposta passagem é uma trilha interna doméstica e que os agravados confessaram, em sede de contrarrazões, possuir acesso pelos fundos da propriedade de um familiar.

Por sua vez, os agravados apresentaram contrarrazões em que alegam que a servidão é aparente e utilizada há décadas, sendo o único meio viável para o escoamento de sua produção agrícola. No entanto, em trecho de sua manifestação, admitiram que residem na parte posterior de um lote pertencente ao irmão de um dos autores, o senhor Rivelino, e que a entrada principal daquele complexo familiar se dá pela propriedade deste, o que gerou nova interpretação sobre a real necessidade da passagem pleiteada.

No curso do processamento deste agravo, o recorrente trouxe aos autos fatos supervenientes de extrema gravidade, ocorridos em 11/03/2026. Noticiou a destruição de sua lavoura de subsistência por parte dos agravados, que teriam utilizado o comando liminar para ingressar com veículos em áreas de plantio de mandioca e café, resultando no esmagamento de culturas e na suposta aplicação de herbicidas que culminaram na morte de um animal doméstico da família.

Diante desse cenário, requereu a reconsideração da decisão que havia indeferido o efeito suspensivo e o imediato julgamento do mérito do recurso.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
o recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, com fulcro no princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil. Considerando que o recurso se encontra devidamente instruído, com o exercício pleno do contraditório e a apresentação de contrarrazões, entendo que a análise definitiva do mérito do agravo de instrumento é a medida que melhor atende à celeridade e à efetividade processual.

Por consequência, a análise do pedido de reconsideração manejado contra a decisão liminar resta prejudicado, uma vez que o pronunciamento de mérito sobre o recurso principal substitui e exaure as questões precárias anteriormente debatidas.

A controvérsia central gira em torno da existência ou não dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da proteção possessória em sede liminar.

Ao analisar detidamente o acervo probatório, verifica-se que a decisão de primeiro grau foi baseada em declarações unilaterais de terceiros e em mapas precários apresentados pelos autores, sem qualquer contraprova ou verificação in loco.

Destaca-se que não houve realização de audiência de justificação, e, portanto, não foi realizada oitiva do réu antes da concessão de medida tão gravosa.

De outra forma, observa-se em especial o laudo técnico particular apresentado pelo agravante, e, com isso, o fundamento de encravamento do imóvel dos agravados, que serviu de esteio para a decisão de primeiro grau, carece de robustez.

O perito particular responsável pela verificação
in loco
constatou que a propriedade dos autores possui acesso regular e contínuo pela Estrada Municipal Aurora, sendo perfeitamente possível a circulação interna por seus próprios limites para atingir as áreas de plantio. Tal prova técnica, amparada por georreferenciamento e imagens de satélite, não foi especificamente impugnada pelos agravados, o que confere ao documento um elevado grau de verossimilhança.

Mais relevante ainda é a confissão judicial espontânea contida nas contrarrazões dos agravados. Ao afirmarem que residem nos fundos da propriedade do irmão Rivelino e que o acesso principal se dá por aquela via familiar, os autores infirmaram a assertiva contida a tese de isolamento absoluto de sua gleba. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PASSAGEM FORÇADA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO – REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA AFERIÇÃO SEGURA DA ALEGAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A decisão liminar, diversamente do que sustenta a agravante, não importa ofensa ao art. 10 do CPC, posto que o art. 9º, parágrafo único do CPC, excepciona expressamente da necessidade de prévio contraditório as tutelas provisórias de urgência e as tutelas de evidência, no que se enquadra a liminar recursal objeto do recurso. A passagem forçada somente pode ser deferida a quem não tiver acesso à via pública, sendo necessário para isso a cabal comprovação de que o imóvel confinante esteja, de fato, encravado, o que não é o caso. O Auto de Constatação de lavra do Meirinho que antecedeu e lastreou a liminar é expresso no sentido da existência de outras estradas, que a exemplo da área em litígio, igualmente passam por dentro de outras propriedades vizinhas, sendo o único questionamento a falta de disponibilidade e/ou distância maior a ser percorrida entre uma fazenda e outra. A jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto. No caso, para segura análise da servidão de passagem, necessária a realização de audiência justificação. (TJ-MT - AI: 10032971520238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Conforme consta nos autos, onde a pretensão dos agravados de atravessar o quintal residencial do vizinho não se justifica por necessidade absoluta, mas por mera conveniência, o que desnatura o instituto da passagem forçada previsto no artigo 1.285 do Código Civil.

O artigo 1.208 do Código Civil estabelecer que atos de mera tolerância ou permissão não induzem posse, nos termos. O uso de uma trilha estreita que passa rente à residência do agravante, em meio a árvores frutíferas e criações domésticas, indica uma autorização precária baseada na vizinhança, jamais uma servidão de passagem consolidada ou uma via pública. A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TUTELA POSSESSÓRIA.
POSSE PRECÁRIA POR MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência possessória em ação de interdito proibitório. Os agravantes alegam exercer posse sobre o imóvel desde 2016 e que sofreram turbação promovida pelo agravado, que teria restringido seu acesso e cortado serviços essenciais. O agravado, por sua vez, sustenta que os agravantes detêm mera posse precária, decorrente de tolerância de seu falecido irmão, Renato David Prante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) verificar se Reonildo Daniel Prante possui legitimidade passiva na ação possessória; e (ii) analisar se os agravantes preenchem os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela de urgência possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR - A ilegitimidade passiva não se sustenta, pois há elementos que indicam que Reonildo Daniel Prante, além de sócio administrador da empresa Rio Verde Agropecuária Ltda., também figura como proprietário ou possuidor do imóvel litigioso, justificando sua inclusão no polo passivo da demanda. O auto de constatação juntado aos autos certifica que o imóvel está registrado em nome do agravado e de seu falecido irmão, afastando a presunção de posse autônoma dos agravantes. Os próprios agravantes informaram que ingressaram na área a pedido do falecido Renato Prante, sob a promessa de futura doação de imóveis, o que caracteriza posse precária por mera tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. A tutela possessória exige a demonstração da posse legítima, da turbação ou esbulho, da data do esbulho e da continuidade da posse turbada ou da perda da posse (art . 561 do CPC). A ausência da posse legítima inviabiliza a concessão da medida. O interdito proibitório não se presta a garantir suposta promessa de doação de imóveis, cuja análise deve ocorrer em ação própria. A necessidade de dilação probatória para esclarecer a situação possessória reforça a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, devendo ser mantida a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O sócio administrador de pessoa jurídica pode integrar o polo passivo da ação possessória se houver indícios de que também figura como proprietário ou possuidor do imóvel litigioso.
A posse precária, caracterizada pela mera tolerância do proprietário, não gera direito à proteção possessória nos termos do art. 1.208 do Código Civil
. A concessão de tutela de urgência possessória exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo inviável seu deferimento quando ausente a posse legítima. A promessa de doação de imóvel não pode ser discutida em sede de interdito proibitório, devendo ser objeto de ação própria. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037937320258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2025)

A manutenção de liminar que obriga o proprietário a suportar o trânsito de terceiros em sua propriedade, sem prova inequívoca do direito, fere a razoabilidade e a proteção constitucional ao domicílio.

Ainda que em sede de cognição não-verticalizada em âmbito recursal, a gravidade dos fatos supervenientes relatados reforça a necessidade de reforma da decisão. Conforme documentado por vídeos e registros fotográficos datados de março de 2026, a execução da liminar resultou em danos irreparáveis ao agravante. A destruição de lavouras de subsistência e a morte de animal doméstico por suposto envenenamento demonstram que a convivência forçada imposta pela decisão de origem tornou-se insustentável e perigosa.

O
periculum in mora
reverso é evidente, pois o dano imposto ao agravante é concreto, imediato e atinge sua própria segurança familiar e alimentar.

A concessão de liminares possessórias em cenários de alta complexidade fática e de atos de extrema hostilidade deve ser evitada antes da dilação probatória exauriente.

No presente caso, a decisão recorrida se baseou exclusivamente em declarações unilaterais de terceiros e em mapas precários, elementos que não resistiram ao confronto com as provas técnicas e com a própria confissão dos agravados sobre a existência de acesso alternativo. É necessário o restabelecimento do
status quo ante
até que seja realizada instrução processual na origem, se defina a natureza jurídica da ocupação.

Logo, resta demonstrada a probabilidade do direito em favor do agravante ante a ausência de encravamento absoluto, somada à natureza residencial da área em disputa e aos atos de depredação praticados pelos agravados, retirando o fundamento da tutela de urgência anteriormente concedida.

A proteção da posse deve ceder espaço, neste momento processual, à proteção da dignidade da moradia e à preservação do patrimônio produtivo do recorrente, que se vê ameaçado por uma execução liminar desmedida.

Por fim, o conjunto probatório demonstra que não há prova da posse legítima dos agravados sobre a área como servidão, mas sim uma ocupação tolerada que foi desvirtuada para fins de intimidação.

A dilação probatória na instância de origem é o caminho adequado para aferir a existência de qualquer direito real, sendo temerário manter a liminar concedido pelo juízo de origem sobre o imóvel do agravante diante de tantas incertezas e prejuízos materiais já concretizados.

Desta feita,
revogo
a liminar concedida nos autos de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida e, consequentemente, revogar a liminar de reintegração de posse concedida em favor dos agravados na origem.

Em razão do julgamento de mérito deste agravo, declaro prejudicado pedido de reconsideração formulado, dada a perda superveniente de seu objeto.

Determino que o Juízo de origem seja comunicado imediatamente desta decisão, a fim de que cessem quaisquer atos de execução da liminar revogada, garantindo-se ao agravante o pleno uso e gozo de sua propriedade, especialmente da área residencial e de lavoura, devendo os agravados se absterem de transitar pelo local sob pena de multa fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026